Tribunal: TJDFT
Processo: 0716987-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716987-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE GERMANO ALMEIDA VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por JOSE GERMANO ALMEIDA VIEIRA contra o referido ente público, indeferiu o pedido formulado por este quanto à exclusão, na planilha de cálculos, das parcelas posteriores a 27/04/1997, sob pena de violação à coisa julgada, uma vez que o julgado exequendo proferido na ação coletiva no 32.159/97 (acórdão no 730.893), pela 4a Turma Cível do TJDFT, “limitou a condenação ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, ajuizado em 28/04/97”. O Juízo a quo fundamentou o indeferimento do pleito no fato de a tese ter sido apresentada em impugnação extemporânea, ou seja, “em petição juntada após ser proferida decisão que analisou a impugnação, na qual não foi suscitado tal argumento”. Defende o agravante que “[n]a ação coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893, da 4a Turma Cível do TJDFT (autos no 0000491-52.2011.8.07.0001 20110110004915) limitou a condenação ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, ajuizado em 28/04/97”, e que “[a] coisa julgada da ação coletiva continua a ser violada na instância de origem, na medida em que os cálculos formulados pela parte contrária abarcam período não alcançado pelo título”. Sustenta também que a preclusão afirmada pelo Juízo de primeiro grau contraria a jurisprudência do STJ e deste TJDFT, pois, apesar de o CPC prever que o excesso de execução deve ser alegado na impugnação ao cumprimento de sentença, não há se falar em preclusão quanto ao erro de cálculo verificado no procedimento executivo, cabendo ao juiz adequar o cálculo apresentado pelo exequente aos parâmetros da condenação, hipótese em poderá se valer, inclusive, da Contadoria Judicial. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada com o fito de que os autos sejam remetidos à Contadoria Judicial para que os cálculos observem a limitação temporal constante do título exequendo, contemplando apenas o período anterior à impetração do mandado de segurança coletivo no 7.253/97, ajuizado em 28/4/97. Ausente o recolhimento de preparo recursal em razão de isenção legal. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado de recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Apesar de a preclusão não alcançar as inexatidões materiais ou erros de cálculo evidentes (art. 494, I, do CPC), que são passíveis de correção pelo magistrado, de ofício e a qualquer tempo, estes últimos são entendidos como simples equívoco aritmético não relacionados a elementos ou critérios de fixação de cálculo. Na hipótese, pretende o agravante a revisão do suposto erro de cálculo em razão de parcelas não contempladas no título exequendo proferido nos autos da ação coletiva no 32.159/97, pois a manutenção de tais parcelas acarretaria violação à coisa julgada, o que, de fato, não estaria abrangido pelo manto da preclusão, ainda que a matéria não tenha sido apresentada oportunamente em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Não obstante o disposto, embora o SINDIRETA/DF tenha ajuizado a ação coletiva no 32.159/97 (autos digitalizados sob no 0000491-52.2011.8.07.0001) em desfavor do DISTRITO FEDERAL objetivando o restabelecimento do pagamento do benefício alimentação indevidamente suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/95, bem como o pagamento das parcelas vencidas até a data em que restabelecido o referido benefício, e impetrado o mandado de segurança coletivo no 7.253/97 em desfavor do mesmo ente público objetivando o imediato restabelecimento do benefício alimentação indevidamente suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/95, o título objeto de cumprimento é o prolatado na ação coletiva no 32.159/97 (autos digitalizados sob no 0000491-52.2011.8.07.0001), no qual não se verifica qualquer limitação temporal em seu dispositivo, e eventual cobrança pautada no título constituído no mandado de segurança coletivo no 7.253/97, concernente a valores que deveriam ter sido pagos em data posterior à impetração do mandamus poderá ser impugnada pelo DISTRITO FEDERAL mediante a utilização dos meios processuais que lhe são colocados à disposição pela lei brasileira. Por consectário, nesta análise perfunctória, tendo em vista que o decisum proferido ação coletiva no 32.159/97 (autos digitalizados sob no 0000491-52.2011.8.07.0001) condenou o DISTRITO FEDERAL ao pagamento do benefício alimentação desde janeiro/1996 até a data em que efetivamente tornou a ser concedido, estas são as balizas temporais que devem ser consideradas para fins de cumprimento de sentença, não havendo se falar em limite temporal imposto pela impetração do mandado de segurança no 7.253/97. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator